Tribunal: TJDFT
Processo: 0707362-76.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO ACOLHIDA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. PLATAFORMA DIGITAL. UBER. BLOQUEIO DO CADASTRO DE MOTORISTA PARCEIRO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AOS TERMOS DE USO. PRINCÍPIOS DA AUTONOMIA DA VONTADE E DA LIBERDADE DE CONTRATAR. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais para determinar a reintegração do autor como motorista parceiro à plataforma, assim como o pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
2. Em suas razões, o recorrente afirma ser injusta a desativação de sua conta. Sustenta que houve violação ao seu direito de contraditório e a ampla defesa diante da ausência de notificação prévia e clara para a desativação. Aduz que a liberdade contratual da recorrida não é absoluta e não pode contrariar os preceitos de ordem pública. Requer a aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados e que seja oficiada a Agência Nacional de Proteção de Dados (ANPD) para a imposição das sanções devidas. Pede o provimento do recurso.
3. Recurso regular, tempestivo e próprio. Contrarrazões apresentadas, com impugnação ao pedido de assistência judiciária gratuita e preliminar de ofensa ao princípio da dialética recursal (ID. 64446138).
4. Impugnação ao pedido de Gratuidade de justiça. O recorrente formulou pedido de gratuidade de justiça juntando declaração de hipossuficiência, cópia da CTPS e de extratos bancários (ID. 64446128 a ID. 64446136), que comprovam sua hipossuficiência financeira. O recorrido, em contrarrazões, apresentou impugnação à gratuidade de justiça; todavia, não trouxe elementos aptos a rebater a concessão do benefício. Desse modo, demonstrada a carência de recursos financeiros pelo recorrente, faz este jus ao benefício da gratuidade judiciária. Gratuidade de Justiça Deferida. Impugnação rejeitada.
5. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade suscitada em contrarrazões. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito capazes de permitir a reforma ou cassação da sentença prolatada. No caso, em que pese o recorrente não ter apresentado recurso quanto ao pedido de indenização por dano moral, é certo que os argumentos ali apresentados são aptos a infirmar os fundamentos da decisão atacada, de modo que não se verifica violação ao referido princípio. Preliminar rejeitada.
6. Cumpre destacar que a relação jurídica entre as partes é de natureza privada, regulada pelo Direito Civil. Talvez o princípio mais importante que rege contratos desse tipo seja o do pacta sunt servanda, com vistas a preservar a autonomia da vontade, a liberdade de contratar e a segurança jurídica de que estes instrumentos no ordenamento sejam confiáveis, garantindo aos contratantes que exijam o cumprimento integral. Fato é que os contratos existem para serem cumpridos. Se um contrato for celebrado com observância a todos os pressupostos e requisitos necessários à sua validade, deve ser executado pelas partes como se suas cláusulas fossem preceitos legais imperativos. Destaque-se que a vontade das partes é o fundamento da força obrigatória dos contratos. Uma vez manifestada esta vontade, as partes ficam ligadas por um vínculo, donde nascem obrigações e direitos para cada um dos participantes, força obrigatória que é reconhecida pelo direito e tutelada judicialmente.
7. Nessa linha, os Termos e Condições do contrato, livremente aderidos pelo recorrente, possibilitam a rescisão, entre outras hipóteses, por descumprimento dos termos de uso e ainda de forma unilateral, sem qualquer necessidade de motivação (item 12.2). No caso, a recorrida justificou o bloqueio do motorista devido a identificação de um apontamento criminal em seu nome, que violava os termos de uso e sua política interna. O recorrido, por sua vez, apresentou a certidão emitida pela VEPEMA/DF (ID. 64446121) atestando que deu início a cumprimento da suspensão condicional do processo em 23/10/2001 e houve o decurso do prazo sem revogação ou prorrogação do benefício.
8. Em que pese o recorrente alegar que o processo se encontra arquivado e houve a suspensão condicional do processo, sem qualquer condenação, restou demonstrado o motivo que levou ao bloqueio da sua conta. O fato de o motorista estar envolvido em processo criminal contraria a política interna da empresa recorrida, que exige a aprovação dos motoristas nas verificações de antecedentes criminais. Ademais, verifica-se que o autor, ao ser cientificado da sua desativação, entrou em contato com o suporte; todavia não solicitou a revisão da sua desativação, de modo que não há que se falar em violação aos princípios do contraditório e ampla defesa ou em inobservância da Lei Geral de Proteção de Dados. Assim, não se vislumbra conduta ilícita por parte da recorrida.
9. Ressalta-se que não se está diante de relação de consumo, uma vez que as partes não se enquadram como fornecedor e consumidor no caso, nos termos dos arts. 2o e 3o do CDC. Assim, não há que se falar em inversão do ônus da prova.
10. Demais disso, importante esclarecer que, ainda que não comprovada a violação aos termos de uso, a requerida tem a prerrogativa de excluir a conta de forma unilateral e imotivada, prerrogativa também concedida ao recorrente. Portanto, não é possível impor à Uber a reativação da conta do recorrente vez que se trata de empresa privada, a qual possui o direito contratual de cadastrar e descadastrar quem achar que deve, conforme art. 421 do Código Civil, sem qualquer necessidade de motivação. Entender de forma contrária ensejaria indevida intervenção do estado no funcionamento de empresa privada (art. 170 da Constituição Federal) e no próprio contrato celebrado entre as partes.
11. Esse aliás, é o entendimento desta Turma Recursal. Confiram-se os seguintes julgados: Acórdão 1351620, 07144293420208070009, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/6/2021, publicado no DJE: 8/7/202; Acórdão 1440268, 0700425-21.2022.8.07.0009, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/07/2022, publicado no DJE: 12/08/2022; Acórdão 1607462, 0700031-96.2022.8.07.0014, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 22/08/2022, publicado no DJE: 31/08/2019.
12. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
13. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários que fixo em 10% sobre o valor da causa (art. 55 da Lei 9099/95), ficando, contudo, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora concedida.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.